Tribunal: TJES
Processo: 5003880-29.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003880-29.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: JOAO MANOEL JOAQUIM XAVIER e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003880-29.2024.8.08.0048

Recorrente: BANCO SAFRA S.A.

Recorridos:
JOÃO MANOEL JOAQUIM XAVIER e TAM LINHAS AÉREAS S/A.

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. SIMULAÇÃO DE COMPRA DE BILHETES AÉREOS. COBRANÇA INDEVIDA. ALEGA O AUTOR QUE NO DIA 07/03/2023, AO TENTAR REALIZAR A COMPRA DE QUATRO PASSAGENS AÉREAS NO SITE DA EMPRESA TAM, ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO DO BANCO RÉU, DECIDIU POR NÃO CONCLUIR DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE PARCELAR A DÍVIDA. AFIRMA QUE NO MÊS SEGUINTE O VALOR DE R$3.338,32, REFERENTE ÀS PASSAGENS, CONSTOU NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. QUE SOLUCIONOU A QUESTÃO DE FORMA ADMINISTRATIVA, HAVENDO O ESTORNO DO VALOR. ENTRETANTO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023 RECEBEU NOVAMENTE A COBRANÇA PELO MESMO VALOR, DE MODO QUE REQUER A RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS AUTORAIS. CONDENOU AS RÉS A RESTITUÍREM AO AUTOR O VALOR DE R$6.676,64 (SEIS MIL SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. CONDENOU AINDA, AO MONTANTE DE R$1.000,00 (MIL REAIS), POR DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO
PELO BANCO REQUERIDO, NO QUAL ADUZ QUE ATUA COMO MERO MEIO DE PAGAMENTO. DEFENDE A LEGALIDADE DOS ATOS PRATICADOS, COMO TAMBÉM A INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. O C. STJ, QUANDO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL N.º 1413542/RS, CONCLUIU QUE
“A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO”
(ERESP N. 1.413.542/RS). CASO CONCRETO EM QUE A RESTITUIÇÃO DEVE SER EM DOBRO, HAJA VISTA A AUSÊNCIA DE “ENGANO JUSTIFICÁVEL” NA COBRANÇA DE DÚPLICE DE COMPRA NÃO REALIZADA, MESMO APÓS OS REQUERIDOS SEREM CIENTIFICADOS E ESTORNAREM O VALOR DA PRIMEIRA COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
NO TOCANTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE (R$ 1.000,00), NOTA-SE QUE O VALOR ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E A EXTENSÃO DO DANO, CUMPRINDO SUA FINALIDADE INDENIZATÓRIA E PUNITIVA. PORTANTO, NÃO É CASO DE QUALQUER ALTERAÇÃO DA REFERIDA CONDENAÇÃO, DEVENDO SER MANTIDA A VERBA INDENIZATÓRIA POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENA-SE
O RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)